Tribunal: CARF
Processo: 10935.721717/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721717/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.667 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL.
Os benefícios previstos na Lei n. 11.196/2005 somente permitem a exclusão do
lucro dos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica
quando estes forem controlados no tempo e na forma adequados, mediante
contas específicas, como estabelecem os artigos 17, 19, 22, inciso I, e 24
daquele diploma legal.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721717/2015-96
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 103-004.752, proferido pela 5a
Turma da DRJ03, em 27 de maio de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório no 114/2015
de 09/12/2015 (fls. 16/17) através do qual a RFB não reconheceu integralmente o
Direito
Creditório
de
R$
260.308,29,
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
17879.81629.191214.1.2.03-3044. O valor solicitado teve como origem suposto crédito
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2013. O contribuinte teve reconhecido
um direito creditório no montante de R$ 112.484,39.
Referido Despacho informa, resumidamente, que:
 A origem do crédito acima decorreu, de acordo com o informado pelo interessado,
de pagamento a maior de CSLL durante o ano-calendário 2013 conforme se
demonstra a seguir:

 A base de cálculo da CSLL apurada em 2013 foi de R$ 3.957.784,90. Ocorre que
em decorrência de ação fiscal levada a cabo na empresa interessada se apurou a
utilização de despesa indevida para dedução do lucro do período. Tal despesa, no
valor de R$ 1.642.487,80, refere e a dispêndios com inovação tecnológica previstos
no art. 19 da Lei 11.196/2005.
 Considerando que o art. 10 do Decreto 5.798/2006 regulamentou os benefícios
fiscais da Lei 11.196/2005, estabelecendo que tais dispêndios deverão ser
controlados contabilmente em contas específicas, foi intimado a apresentar a
relação de tais contas com a respectiva codificação e valores correspondentes.
 Tendo em vista que não foram apresentadas as informações solicitadas, foi
efetuada a glosa das despesas em questão no ano-calendário 2012. Desse modo, a
base de cálculo apurada passa a ser de R$ 5.600.272,70, que corresponde ao valor
de R$ 3.957.784,90 informado pelo sujeito passivo mais R$ 1.642.487,80 referente à
glosa.
 A partir do novo resultado, a CSLL devida passa a ser de R$ 504.024,54,
alcançando os seguintes valores:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

 Em conformidade com o relatório acima DECIDO, no exercício das atribuições
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil outorgadas pela Lei n°
10.593/2002, deferir em parte a favor do interessado o direito de crédito vinculado
ao PER n°21523. 57181.181214.1.2.03-6703 no montante de R$ 112.484,39 (cento
e doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), relativo a
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário 2013.
 Por se tratar de pedido de restituição, antes de emitir a ordem bancária, a unidade
de origem encaminhou ao contribuinte a Comunicação n°: 008/2016 emitida em
15/01/2016 comunicando a Compensação de Ofício (fl. 22) devido à existência de
débitos administrados pela Receita Federal em aberto e/ou inscritos em Dívida Ativa
da União.
Ciente do Despacho Decisório em 16/12/2015 (fl. 21) o contribuinte apresentou, em
14/01/2016 (fl. 29) Manifestação de Inconformidade (fls. 30 a 36) na qual alega em
síntese que:
 Em razão da alta competitividade desse mercado, a lmpugnante busca na
pesquisa e inovação dos seus produtos o diferencial em relação a sua concorrência.
 Nessa linha, a lmpugnante é beneficiária dos incentivos fiscais estabelecidos na
Lei n° 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem, cumprindo com todos os
requisitos estabelecidos por ela.
 No exercício de 2013 a Impugnante apurou um pagamento a maior de CSLL, o
que ensejou o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração
Compensação — PER/DCOMP no valor de R$ 260.308,29 (duzentos e sessenta mil,
trezentos e oito reais e vinte e nove centavos).
 A d. fiscalização glosou a dedução dos dispêndios da Impugnante com inovação
tecnológica em razão de um eventual descumprimento do artigo 10 do Decreto
5.798/2006.
 Diante dessa glosa, a nova apuração gerou uma CSLL devida de R$ 504.024,54
(quinhentos e quatro mil, vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) quando
a apuração da Impugnante havia apurado uma CSLL devida de R$ 356.200,64
(trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e quatro centavos).
 A glosa efetuada resultou no deferimento parcial do pedido original do
PER/DCOMP n° 21523.57181.181214.1.2.03-6703 de R$ 260.308,29, para
112.484,39 (cento e doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove
centavos).
 Em que pese o trabalho empreendido pela d. fiscalização, a exigência fiscal não
decorre do enquadramento dos dispêndios realizados pela Impugnante nos
benefícios concedidos pela Lei n°11. 196/2005 que trata da inovação tecnológica.
 Conforme transcrição acima, a exclusão indevida na apuração do Lucro Real tem
como fundamento o descumprimento formal em relação aos gastos com inovação
tecnológica.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

 Ocorre que, a Lei n° 11.196/2005 delegou ao Poder Executivo somente a
exclusão dos gastos que não se enquadrem como inovação tecnológica ou ao seu
pagamento para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
 Na primeira situação, gastos que não se enquadrem como inovação tecnológica,
essa atribuição cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia e, com relação aos
pagamentos efetuados, esse controle é de responsabilidade da Receita Federal do
Brasil.
 Os dispêndios vinculados ao presente processo administrativo foram objeto de
informação ao Ministério da Ciência e Tecnologia através da entrega do Formulário
para Informações sobre as Atividades de Pesquisa e Tecnologia e Desenvolvimento
de Inovação Tecnológica nas Empresas FORMP&D (doc.2), em linha com o
disposto no parágrafo 7° do artigo 17 da Lei n°11. 196/2005.
 Cabe ainda ressaltar que esses valores estão individualizados na contabilidade da
Impugnante para fins de lançamento no LALUR (doc.3) e foram apresentados no
processo de fiscalização não havendo qualquer ressalva quanto à metodologia e aos
valores alocados como inovação tecnológica.
 Na primeira situação, gastos que não se enquadrem como inovação tecnológica,
essa atribuição cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia e, com relação aos
pagamentos efetuados, esse controle é de responsabilidade da Receita Federal do
Brasil.
 Os diversos controles elaborados (doc.3) juntamente com o FORMP&D (doc.2),
cumprem com os objetivos estabelecidos no inciso I do artigo 22 da Lei n°
11.196/2005.
 No caso do Receita Federal, a única glosa possível dos dispêndios com inovação
tecnológica seria a estabelecida pelo inciso II do artigo 22, ou seja, o pagamento
para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, ressalvado os
pagamentos que tratam os incisos V e VI do artigo 17.
 Ressalta-se que a dita Lei do Bem, veio instituir esses benefícios fiscais,
constantes na Carta Magna, com intuito de trazer mais competitividade as empresas
que estão instaladas no nosso país.
 Pois como muito bem sedimentado nos Tribunais Superiores, a vontade do
legislador deve ser observada quando da implementação dos benefícios fiscais e
considerando que não houve danos ao erário e que o erro apontado ser de natureza
formal, tal situação não pode ser óbice para a fruição do benefício.
 A manutenção da glosa com base em mero descumprimento formal fere os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, outrossim, deve-se aplicar ao
caso o entendimento já expressado pelo Supremo Tribunal Federal.
 Dessa forma, não há como afastar a aplicação desses princípios na interpretação
dos benefícios fiscais instituídos pela Lei n° 11.196/2005.
 Em face do exposto e pelo quanto mais dos autos consta, REQUER-SE a parcial
improcedência do despacho decisório 114/2015 na parte em que indeferiu o valor de
R$ 147.823,90 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa
centavos), com base nas razões ora aduzidas.”
A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
27/05/2021, o Acórdão no 103-004.752, pela 5a Tuma da DRJ03, julgando improcedente no
sentido de não reconhecer qualquer direito creditório a ser restituído.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

Cientificada da decisão de 1a. Instância, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário com o seguintes argumentos:
“I – DOS FATOS E DA MEDIDA FISCAL
02. A Recorrente atua na fabricação e encarroçamento de carroceria para ônibus de
todos os tipos, bem como a fabricação e comercialização de peças e acessórios para
carroceria, compra e venda de chassi para ônibus, compra e venda de ônibus completo,
importação de componentes para ônibus e exportação dos produtos de sua fabricação.
03. A Recorrente por atuar em um mercado de alta competitividade, busca na pesquisa e
inovação dos seus produtos o diferencial em relação a sua concorrência.
04. Nessa linha, a Recorrente é beneficiária dos incentivos fiscais estabelecidos na Lei
no 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem, cumprindo com todos os requisitos
estabelecidos naquela norma.
05. No exercício de 2013 a Recorrente apurou um pagamento a maior de CSLL, o que
ensejou o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração
Compensação – PER/DCOMP no valor de R$ 260.308,29 (duzentos e sessenta mil,
trezentos e oito reais e vinte e nove centavos).
06. A d. fiscalização glosou a dedução dos dispêndios da Recorrente com inovação
tecnológica em razão da não observância do artigo 10 do Decreto 5.798/2006.
07. Diante dessa glosa, a nova apuração gerou uma CSLL devida de R$ 504.024,54
(quinhentos e quatro mil, vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) quando a
apuração da Recorrente havia apurado uma CSSL devida de R$ 356.200,64 (trezentos e
cinquenta e seis mil, duzentos reais e sessenta e quatro centavos).
08. A glosa efetuada resultou no deferimento parcial do pedido original do
PER/DCOMP no 21523.57181.181214.1.2.03-6703 de R$ 260.308,29, para 112.484,39
(cento e doze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
II – DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
09. Em 27 de maio de 2021, a DRJ 03, por intermédio do Acórdão 103-004.752, decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade.
10. Os argumentos que embasam o acórdão não se sustentam, como se verá adiante.
III – DO MÉRITO
11. Em que pese o trabalho empreendido pela d. fiscalização, a exigência fiscal não
decorre do enquadramento dos dispêndios realizados pela Recorrente nos benefícios
concedidos pela Lei no 11.196/2005 que trata da inovação tecnológica.
12. Conforme transcrição acima, a exclusão indevida na apuração do Lucro Real tem
como fundamento o descumprimento formal em relação aos gastos com inovação
tecnológica.
13. Ocorre que, a Lei no 11.196/2005 delegou ao Poder Executivo somente a exclusão
dos gastos que não se enquadrem como inovação tecnológica ou ao seu pagamento para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
14. Na primeira situação, gastos que não se enquadrem como inovação tecnológica, essa
atribuição cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia e, com relação aos pagamentos
efetuados, esse controle é de responsabilidade da Receita Federal do Brasil.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

15. Os dispêndios vinculados ao presente processo administrativo foram objeto de
informação ao Ministério da Ciência e Tecnologia através da entrega do Formulário
para Informações sobre as Atividades de Pesquisa e Tecnologia e Desenvolvimento de
Inovação Tecnológica nas Empresas FORMP&D (doc.2 da manifestação de
inconformidade), em linha com o disposto no parágrafo 7o do artigo 17 da Lei no
11.196/2005.
16. Cabe ainda ressaltar que esses valores estão individualizados na contabilidade da
Recorrente para fins de lançamento no LALUR (doc.3 da manifestação de
inconformidade) e foram apresentados no processo de fiscalização não havendo
qualquer ressalva quanto a metodologia e aos valores alocados como inovação
tecnológica.
17. Os diversos controles elaborados (doc.3 da Manifestação de Inconformidade)
juntamente com o FORMP&D (doc.2 da Manifestação de Inconformidade), cumprem
com os objetivos estabelecidos no inciso I do artigo 22 da Lei n o 11.196/2005.
18. Cabe ainda ressaltar que o referido dispositivo trata de regra de controle, sendo que
o inciso II é que remete para causa de indedutibilidade dos gastos:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei: (...)
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
...
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas
residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e
VI do caput do art. 17 desta Lei.
19. Não é demais salientar que as informações contábeis e fiscais das pessoas jurídicas
foram impactadas pela implantação das diversas informações contábeis e fiscais
exigidas por meio do SPED e demais informações eletrônicas.
20. Essas informações permitem ao Fisco o acompanhamento detalhado das operações
das pessoas jurídicas e as bases de cálculo das apurações dos tributos federais, em
especial a do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
21. No caso do Receita Federal, a única glosa possível dos dispêndios com inovação
tecnológica seria a estabelecida pelo inciso II do artigo 22, ou seja, o pagamento para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, ressalvado os pagamentos
que tratam os incisos V e VI do artigo 17.
22. Nesse cenário, diante dos fundamentos apresentados pela Recorrente, a glosa em
relação aos dispêndios com inovação tecnológica pela Receita Federal do Brasil
extrapola a delegação concedida pela Lei no 11.196/2005.
23. A luz de todos os fatos expostos, cabe ainda ressaltar os preceitos constitucionais
relevantes para a interpretação das regras que estabelecem os benefícios fiscais da Lei no
11.196/2005.
24. Nos artigos 174, 218 e 219 da Carta Política, estão elencados os deveres do Estado
como incentivador da economia e definido que o mercado interno é patrimônio
nacional.
25. Nessa linha, o legislador constituinte impõe ao Estado a promoção de incentivos que
propiciem o crescimento da economia nacional.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

26. Ressalta-se que a dita Lei do Bem, veio instituir esses benefícios fiscais, constantes
na Carta Magna, com intuito de trazer maior competitividade as empresas que estão
instaladas no nosso país.
27. Pois como muito bem sedimentado nos Tribunais Superiores, a vontade do
legislador deve ser observada quando da implementação dos benefícios fiscais e
considerando que não houve danos ao erário e que o erro apontado ser de natureza
formal, tal situação não pode ser óbice para a fruição do benefício.
28. A manutenção da glosa com base em mero descumprimento formal fere os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, outrossim, deve-se aplicar ao caso o
entendimento já expressado pelo Supremo Tribunal Federal: (...)
29. Na mesma linha o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: (...)
30. Dessa forma, não há como afastar a aplicação desses princípios na interpretação dos
benefícios fiscais instituídos pela Lei no 11.196/2005.
IV – DO PEDIDO
31. Em face do exposto e pelo quanto mais dos autos consta, REQUER-SE a Vossas
Senhorias a reforma integral do Acórdão 103-004.752, de 27 de maio de 2021, com o
fim de reconhecer o direito creditório da Recorrente no valor de R$ 147.823,90 (cento e
quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa centavos), com base nas
razões ora aduzidas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme relatado, trata-se de processo em que se discute a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado relativamente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2013.
Mediante Despacho Decisório no 114/2015 (e-fls. 16/17), a RFB não reconheceu integralmente o
Direito Creditório de R$ 260.308,29, pleiteado no PER/DCOMP no 17879.81629.191214.1.2.03-
3044. A Recorrente teve reconhecido um direito creditório no montante de R$ 112.484,39.
A DRJ manteve o despacho decisório. Em sede recursal, a Recorrente alegou ser
beneficiária dos incentivos fiscais estabelecidos na Lei n° 11.196/2005, conhecida como Lei do
Bem, cumprindo com todos os requisitos estabelecidos por ela. E que no exercício de 2013 a
Impugnante apurou um pagamento a maior de CSLL, o que ensejou o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração Compensação - PER/DCOMP no valor de R$
260.308,29 (duzentos e sessenta mil, trezentos e oito reais e vinte e nove centavos). Porém, a.
fiscalização glosou a dedução dos dispêndios da Impugnante com inovação tecnológica em razão
de um eventual descumprimento do artigo 10 do Decreto 5.798/2006.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

Assim, a Recorrente alegou que os dispêndios efetuados se tratavam de inovação
tecnológica, aprovada pelo órgão competente, e que à Receita Federal caberia apenas, verificar
se os pagamentos efetivamente haviam sido feitos e que no caso da Receita Federal, a única
glosa possível dos dispêndios com inovação tecnológica seria a estabelecida pelo inciso II do
artigo 22, ou seja, o pagamento para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, ressalvado os pagamentos que tratam os incisos V e VI do artigo 17”. Ao final, traz aos
autos decisões de Tribunais Superiores no sentido da observação do Princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
Portanto, a Recorrente, discordando do acórdão de piso interpôs recurso
voluntário não apresentando qualquer prova documental no sentido de comprovação de que teria
atendido ao disposto no art. 22 inciso I da Lei no 11.196/2005. Logo, ao contrário do afirmado,
não restou demonstrado o dispêndio efetuado com inovação tecnológica, já que o referido legal
não foi atendido não há a certeza e liquidez necessária para efetivação da restituição.
A Recorrente, em suma, limitou-se a reproduzir em suas razões recusais o
mesmos fundamentos já outrora elencados em sua manifestação de inconformidade. Assim,
entendo razão não assistir-lhe e valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, adotando como minhas as
razões já expendidas no voto vencedor condutor do acórdão recorrido, nos seguintes temos:
“(...)
O contribuinte, em síntese, alega que os dispêndios efetuados se tratavam de inovação
tecnológica, aprovada pelo órgão competente, e que à Receita Federal caberia apenas,
verificar se os pagamentos efetivamente haviam sido feitos.
Alega ainda, nas palavras do Manifestante “No caso da Receita Federal, a única glosa
possível dos dispêndios com inovação tecnológica seria a estabelecida pelo inciso II do
artigo 22, ou seja, o pagamento para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, ressalvado os pagamentos que tratam os incisos V e VI do artigo 17”. Ao
final, traz aos autos decisões de Tribunais Superiores no sentido da observação do
Princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Com o fim de esclarecer a controvérsia exposta é necessário registrar que a origem está
no processo no 10935.723838/2015-72 que resultou na lavratura de autos de infração e
questionou os dispêndios com inovação tecnológica. Cabe ainda informar que nesse
processo o contribuinte requereu “a desistência da Impugnação, com a consequente
renuncia as alegações de direito, em razão da sua adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária — PERT, instituído pela Medida Provisória de número
783/2017".
Naquele processo, a fiscalização registrou, ao final, que o contribuinte não havia
demonstrado a contabilização em conta específica como determinava a Lei no
11.196/2005 e o art. 10 do Decreto no 5.798/2006.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

Art. 10. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 3o ao 9o:
I - deverão ser controlados contabilmente em contas específicas; e.
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas
residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e
VI do art. 3o deste Decreto.
O Manifestante, em razão do inciso II acima, diz que “No caso da Receita Federal, a
única glosa possível dos dispêndios com inovação tecnológica seria a estabelecida pelo
inciso II do artigo 22, ou seja, o pagamento para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, ressalvado os pagamentos que tratam os incisos V e VI do
artigo 17”. Não assiste razão ao contribuinte. Nesse caso a interpretação literal não
deve prosperar. Os incisos I e II são cumulativos e o sujeito a quem se dirige à norma
deve atender a ambos, tanto a contabilização dos dispêndios com inovação em contas
específicas quanto não fazer pagamentos a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior.
O tratamento fiscal dos incentivos à inovação tecnológica encontra-se disciplinado no
capítulo III da Lei 11.196/2005. Conforme o art. 19 caput e §1° da referida lei, a pessoa
jurídica poderá excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL os valores correspondentes a até 80% da soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ.
"Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, o partir do ano-
calendário de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro liquido, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor
correspondente a até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ,
na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei”. “§ 1- A exclusão de que
trata o caput deste artigo poderá chegar a até 80% (oitenta por cento) dos
dispêndios em função do número de empregados pesquisadores contratados pela
pessoa jurídica, na forma a ser definida em regulamento".
Para que o incentivo fiscal seja usufruído, é necessária a comprovação do atendimento
às exigências previstas na legislação que regula o seu aproveitamento (Lei 11.196/2005.
Decreto 5.798/2006 e Instrução Normativa RFB 1.187/2011). Adicionalmente, tratando-
se de beneficio fiscal, aplica-se o art. 111 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN) devendo os dispositivos legais ser interpretados literalmente.
Percebe-se que no processo no 10935.723838/2015-72 o contribuinte não atendeu ao
disposto no art. 22 inciso I da Lei no 11.196/2005, razão pela qual não restou
demonstrado o dispêndio efetuado com inovação tecnológica. Durante o exame das
respostas das intimações e das informações contábeis, constatou-se que este requisito
legal não foi atendido.
“Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I-serão controlados contabilmente em contas especificas;"
Não havendo a demonstração dos dispêndios em inovação tecnológica não há a certeza
e liquidez necessária para efetivação da restituição.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721717/2015-96

O Manifestante ainda alega que “A manutenção da glosa com base em mero
descumprimento formal fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
outrossim, deve-se aplicar ao caso o entendimento já expressado pelo Supremo
Tribunal Federal”. A Instância Administrativa não é esfera a se discutir os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade. Resta apenas trazer o disposto no art. 111 do CTN
a respeito interpretação da Lei que confere benefícios fiscais.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Não se trata de mero descumprimento formal. No amparo da legislação, não há como a
autoridade fiscal deixar de atender, no que diz respeito a benefícios fiscais o que está
nela disposto”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 151
DF CARF MF
Original